Tribunal: STF
Processo: Rcl 70306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Wagner Luis Buriola contra decisão pela qual julguei procedente o pedido da reclamação, para cassar a decisão impugnada, no quanto conflitante com o entendimento fixado na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961//DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte embargante alega que na decisão ora recorrida há contradição ao se afirmar que o Tribunal Regional afastou o contrato de prestação de serviços entre as partes, sendo que “não fora constatado a existência de qualquer contrato de prestação de serviços diretamente e indiretamente entre as partes litigantes e que tenha sido firmado pelas partes litigantes, nem mesmo contrato tácito que possa descaracterizar a relação empregatícia de patrão e empregado entre os litigantes” (e-doc. 64, p. 3).



    3. Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Pede que seja sanada a contradição.



    4. Tendo em vista que a questão da ausência do contrato de parceria ou terceirização foi suscitada na contestação (e-doc. 40, p. 10), tendo a reclamante se manifestado em alegações finais, asseverando que haveria contrato verbal com a pessoa jurídica da qual o ora embargado é sócio (e-doc. 52, p. 15), entendo desnecessário abrir prazo para contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Defiro o benefício da assistência judiciária.



    6. No presente caso, julguei procedente o pedido da presente reclamação por entender que a Justiça do Trabalho teria simplesmente afastado o contrato de corretagem existente entre as partes, para reconhecer a existência de relação de emprego.



    7. A Lei nº 6.530, de 1978, rege o exercício da atividade de corretor de imóveis, prevendo a possibilidade de o serviço ser prestado por meio de pessoa jurídica mediante contrato de associação que deve ser registrado no sindicato. Confira-se o teor do art. 3º e seguintes:



    “Lei nº 6.530, de 1978



    Art. 3º Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária.



    Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, também, por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei.



    Art. 4º A inscrição do Corretor de Imóveis e da pessoa jurídica será objeto de Resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis.



    Art. 5º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis, constituídos em autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e financeira.



    Art. 6º As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas.



    § 1º As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.097, de 2015)



    § 2º O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)



    § 3º Pelo contrato de que trata o § 2o deste artigo, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015).



    § 4º O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015).”



    8. Conforme se infere da leitura do texto legal acima transcrito, para que o corretor autônomo ou a pessoa jurídica da qual ele seja sócio preste serviços à imobiliária, é necessária a formalização por meio de contrato de associação, o qual deve ser registado no Sindicado, do que se infere que tal contrato há de ser escrito.



    9. Na petição inicial desta reclamação, o reclamante afirma que o contrato entre a pessoa jurídica da qual o embargante é sócio e a parte ora embargada deu-se de forma “verbal”. Na sentença em que reconheceu o vínculo de emprego não se analisou nenhum contrato de associação entre as partes, mas a tese de que a relação entre o ora reclamante e o ora embargado tinham uma relação pautada na autonomia, não caracterizando, portanto, vínculo empregatício. Confira-se o trecho da sentença: 




    “Já no mérito propriamente dito, e no que pertine à discussão acerca da existência, ou não, de vínculo empregatício entre as partes no período incontroverso noticiado na atrial, a verdade é que admitindo as reclamadas a prestação de serviços do autor, e atribuindo à relação de trabalho outra natureza jurídica que não a de emprego, as mesmas atraíram para si o ônus de prova relacionado com a assertiva de existência de vínculo de emprego em tal lapso, e desse ônus as reclamadas não se desincumbiram a contento, sobretudo quando considerada a fragilidade da prova oral produzida no presente feito. 



    Reconheço, assim, a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada M. A. DI PACE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA no período de 01 de fevereiro de 2015 a 10 de maio de 2022, período no qual o reclamante exerceu a função de corretor de imóveis, pelo salário mensal médio ora arbitrado de R$- 8.000,00 (oito mil reais, já incluídos os reflexos de comissões em DSR’ s).



    Com supedâneo no disposto no art. 7º, inc. XXIX, da CF/88, pronuncio prescrito o direito de ação da reclamante em relação às verbas postuladas cujas épocas próprias de pagamento ocorreram anteriormente à 03 de agosto de 2017, ou seja, data limite dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente reclamatória (03/08/2022), excluídos, contudo, eventual pleito relacionado com férias + 1/3 (vide regramento próprio no art. 149 da CLT), assim como eventual pretensão de natureza jurídica eminentemente declaratória, onde não há que se falar em prescrição. 



    Ante as confissões reais das reclamadas (vide a contestação), e independentemente das finalidades para as quais as empresas são constituídas, concluo que as reclamadas pertencem a um mesmo grupo econômico/empresarial, razão pela qual as mesmas serão solidariamente responsáveis por eventuais créditos deferidos ao reclamante no presente feito, com fundamento no §2º do art. 2º da CLT, exceção feita às obrigações de cunho personalíssimo.” (e-doc. 23, p. 5/6).



    10. O Tribunal Regional da 15ª Região manteve essa decisão com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 25, p. 6/8, grifos acrescentados):



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    O reclamante veio a Juízo postular o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada, no período de 01.02.2015 até 11.05.2022, na função de coordenador/corretor de imóveis, com salário médio de R$ 11.752,70 mensais, sem registro em CTPS. 



    A r. sentença não comporta reformas. 



    Inicialmente anoto que a reclamada não negou a prestação de serviços, atraindo para si o ônus da prova do fato modificativo do direito da parte autora, a teor do disposto nos artigos 818 da CLT e 373, II, do Novo Código de Processo Civil.



    Insiste a recorrente na alegação de que o reclamante já era profissional autônomo e era titular de Pessoa Jurídica muito antes de conhecer as recorrentes, visto que sua empresa foi constituída em 27/04/2011, de modo que sempre prestou serviços autônomos de corretagem de imóveis a diversos clientes. Aduz que o autor possui o CRECI desde 1986 e sempre divulgava o seu próprio número de telefone celular nas placas de rua e panfletos, sinalizando a sua autonomia para efetuar vendas. Sustentou que o reclamante também poderia prestar serviços a outras empresas e em favor próprio, como autônomo, tendo vários parceiros, igualmente autônomos e livres para vender os imóveis das recorrentes e/ou de empreendimentos concorrentes. Alegou que o reclamante não ficava à disposição das reclamadas, de modo que tinha a sua própria equipe e vários parceiros de trabalho, o que é comum nesse ramo. Afirmou que o Reclamante sempre assumiu o risco de sua atividade profissional, circunstância que o desqualifica para o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT.



    A análise da prova trazida aos autos não socorre o reclamado, não obstante o ônus da prova lhe pertencesse.



    A relação de emprego, a despeito do preconizado nos artigos 2° e 3° da CLT, caracteriza-se pela reunião de pressupostos, a saber: serviços não eventuais, prestados mediante subordinação jurídica, revestidos do caráter pessoal e oneroso. A supressão de qualquer dos requisitos nominados descaracteriza a relação de emprego.



    O que se verifica no trabalho autônomo é a ausência da subordinação (um dos requisitos da relação de emprego, juntamente com a pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade).



    Necessário destacar que a Lei 6530/78 não afasta a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício com o corretor.



    Ressalte-se que as duas testemunhas do reclamante nada esclareceram a respeito do suposto vínculo empregatício (fls. 2.039/2.040), visto que apenas adquiriram lotes através da intermediação do autor.



    A primeira testemunha da reclamada, Sr. JAIRO DE AQUINO, era parceiro de vendas do reclamante, e atestou "Que o reclamante também vendia terrenos de outros empreendimentos; Que o reclamante também era gerente desses outros empreendimentos; Que o depoente também é gerente dos empreendimentos em que pega direto da empreendedora; Que o gerente é o nome usual do mercado do corretor que pega os terrenos para vender direto da loteadora /empreendedora; (...) Que nunca viu Marcos dando ordens para o reclamante; (...) Que o depoente trabalha como corretor autônomo, ou pela sua imobiliária; (...) Que o depoente já foi enviado pelo reclamante para ficar no lugar reclamante em plantões; Que o combinado entre o depoente e o reclamante era de que o depoente ficasse de plantão nos sábados e domingos (...) Que, dos terrenos que o depoente vendeu, e na época em que o reclamante intermediava, o depoente não emitia nota para o reclamante; Que era o reclamante quem emitia notas para as reclamadas; Que, depois que o reclamante saiu, o depoente passou a emitir notas para as reclamadas dos terrenos vendidos; Que o depoente não emitia nota para o reclamante porque o reclamante nunca pediu; Que o depoente vendeu em parceria com o reclamante, acredita, mais de 10 lotes e menos de 20"



    A segunda testemunha da reclamada, Sr. CLAUDIOMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, também era corretor de imóveis autônomo, e atestou "Que o reclamante já pediu para o depoente fazer plantões no lugar dele, principalmente no Tajara (...) Que o depoente não estava no dia a dia do reclamante, mas o tempo que o reclamante ficava nos loteamentos das reclamadas era "curto", então o mesmo tinha tempo para vender para outras empresas".



    Todavia, o depoimento pessoal do preposto comprova que o reclamante não tinha ingerência na prestação de serviços, o que afasta a autonomia alegada em defesa:



    (...)



    Assim sendo, afasto a tese de trabalho autônomo. Por conseguinte, mantenho a r. sentença que declarou a existência de relação de emprego entre as partes. 



    Nego provimento o recurso.” (e-doc. 25).



     



    11. Da leitura da fundamentação do ato reclamado, fica claro que foi afastada a “tese do trabalho autônomo”, e não o contrato de associação entre a ora embargada e a pessoa jurídica da qual o embargante é sócio, tendo em vista que é incontroverso que tal contrato inexiste.



    12. Aliás, o único momento em que a ora reclamante se refere a existência de contrato é para ilustrar relação comercial posterior a dos autos, travada entre beneficiário e contratante estranho à lide, nesses termos (e-doc. 1, p. 6):



Após encerrar a prestação de serviços às peticionantes, o Reclamante, em 08/08/2022, assinou contrato de prestação de serviços com uma empresa denominada EGGS SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., em que ele, novamente, atuou como “PJ”, ou seja, também prestou serviços sem vínculo de emprego, recebendo pagamento através de sua Pessoa Jurídica WAGNER LUIS BURIOLA ME, inscrita no CNPJ nº 13.617.734/0001-66.



    13. Não há menção a qualquer contrato assinado entre reclamante e beneficiário. Dessa forma, fica claro que o ato reclamado não afastou contrato válido de prestação de serviços por considerar que a “pejotização” é uma forma de contratação em si mesma ilícita, mas reconheceu a relação de emprego com base nos fatos apurados na ação trabalhista, diante da ausência de caracterização de uma outra forma de prestação de serviços.



    14. Assim, verifico a ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e os paradigmas firmados no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961//DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    15. Nesse sentido, confira-se acórdão proferido por esta Segunda Turma em caso semelhante ao que ora se analisa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas. 4. Existência de vínculo de emprego entre as partes. Sociedade de fato não comprovada. Inexistência de contrato autônomo ou por intermédio de pessoa jurídica. 5. Ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o entendimento firmado na ADPF 324. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 70.280-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/10/2024 e p. 05/11/2024; grifos acrescentados).



    16. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para negar seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator